Tribunal: STF
Processo: Rcl 92120
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Reclamação constitucional. Alegação de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Tema 656. Guarda Municipal. Busca pessoal. Existência de fundadas razões. Licitude das provas. Flagrante delito. Teratologia do ato reclamado. Procedência. 

Trata-se de reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos da ação penal nº 5676614-24.2023.8.09.0051.
Como causa de pedir desta reclamação, o reclamante alega a má aplicação da sistemática de repercussão geral quanto ao precedente firmado no RE 608.588/SP (Tema 656). 
Narra o reclamante que ofereceu denúncia contra Thiago Teles de Freitas pela suposta prática dos crimes previstos no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 e nos arts. 329 e 331 do Código Penal. Sobreveio sentença absolutória, ao fundamento da ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar realizada por agentes da Guarda Civil Metropolitana.
Interposta apelação, o Tribunal de Justiça local negou provimento ao recurso ministerial, mantendo a absolvição. Em seguida, o Ministério Público interpôs recursos especial e extraordinário, cujo seguimento foi negado na origem. O agravo interno manejado contra a decisão de inadmissibilidade também foi desprovido pelo Órgão Especial.
Sustenta o reclamante que o acórdão impugnado, ao manter a ilicitude das provas e obstar o processamento do recurso extraordinário, teria afrontado a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº 608.588, no qual se firmou a tese relativa à atuação das guardas municipais no âmbito da segurança pública.
Alega, em síntese, que o Tribunal de origem conferiu interpretação equivocada ao precedente vinculante, ao desconsiderar a legitimidade da atuação da Guarda Municipal em situação de flagrante delito, confundindo atividade de policiamento ostensivo com funções de polícia judiciária.
Requer, ao final, o reconhecimento da procedência da reclamação, com a cassação do acórdão reclamado e a determinação de regular processamento do recurso extraordinário, ou, subsidiariamente, a realização de novo julgamento pelo Tribunal de origem em conformidade com o entendimento desta Corte.

É o relatório. Decido.

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
O art. 988 do CPC assim disciplina o instituto:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
(…) § 5º É inadmissível a reclamação:
I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”

Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, o cabimento da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 
A jurisprudência desta Suprema Corte ressalta a excepcionalidade do cabimento da reclamação para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 25.322-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.8.2017; Rcl 28.283-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.11.2017; Rcl 29.484-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019; Rcl 32.591-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.8.2019; Rcl 32.663-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.4.2019; Rcl 33.709-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 01.10.2019.
Verifico preenchido, na hipótese, o requisito do esgotamento da instância ordinária, tendo em vista proposta a presente reclamação em face de acórdão proferido em agravo interno pelo qual mantido o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário.
Na espécie, a parte reclamante pretende demonstrar que a Corte reclamada se equivocou ao aplicar a tese jurídica firmada no RE 608.588/SP (Tema 656), Rel. Luiz Fux, DJe 22.08.2025, em que esta Suprema Corte firmou a tese de que “é constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional”.
Consoante emerge dos autos, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás manteve a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Goiânia, que absolveu o beneficiário das condutas previstas no artigo 16, caput, da Lei 10.826/2003 e artigos 329 e 331, do Código Penal, na forma do artigo 69, do Diploma Repressivo, nos termos do artigo 386, incisos II e IV, do Código de Processo Penal. Confira-se a ementa do referido julgado (Doc. 4):

“APELAÇÃO CRIMINAL. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. ILICITUDE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. 
I. CASO EM EXAME 
1.1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o apelado da prática dos crimes previstos no artigo 16, caput, da Lei 10.826/2003, e nos artigos 329 e 331 na forma do artigo 69, do Código Penal. A absolvição foi fundamentada na ilicitude das provas obtidas por meio de busca pessoal e domiciliar realizadas pela Guarda Municipal, que não observou os limites legais de sua atuação. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2.1. Há duas questões em discussão: (i) saber se a atuação da Guarda Municipal na realização de busca pessoal e domiciliar, em caso de denúncia de perturbação do sossego, é lícita; e (ii) saber se as provas obtidas por meio de tais buscas, caso consideradas ilícitas, contaminam o processo e impõem a absolvição. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3.1. A Lei 13.675/2018 que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública - SUSP, incluiu expressamente as Guardas Municipais como integrantes operacionais do sistema (art. 9º, VII). Assim, atuam de forma integrada e sistêmica, legitimadas a praticar atos necessários para prevenção e repressão imediata de ilícitos, como a abordagem e revista, quando houver fundada suspeita. 
3.2. A atuação da Guarda Municipal não abrange policiamento ostensivo geral ou atividades investigativas típicas das polícias civil e federal. 
3.3. No caso, a abordagem inicial ocorreu devido a uma denúncia de perturbação do sossego, não havendo justa causa ou fundadas suspeitas de flagrante delito que autorizassem a realização de busca pessoal e domiciliar pelos guardas municipais. 
3.4. A ausência de consentimento válido, escrito e/ou em gravação audiovisual, para o ingresso em domicílio, bem como a apreensão do DVR do sistema de monitoramento, evidenciam a ilegalidade da busca domiciliar. 
3.5. As provas obtidas em violação às normas constitucionais e legais são nulas e contaminam as demais provas delas derivadas, conforme o artigo 157, § 1º, do Código de Processo Penal, impedindo sua utilização para fundamentar a condenação. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
4.1. Recurso desprovido. Absolvição mantida. 
"4.2. A atuação da Guarda Municipal tem competência para realizar policiamento ostensivo geral, entretanto, não tem atribuição de realizar as atividades investigativas, porquanto, são típicas das polícias civil e federal. 
4.3. É ilícita a prova obtida por meio de busca pessoal ou domiciliar realizada pela Guarda Municipal sem a observância dos limites constitucionais e legais de sua atuação, ou sem a presença de fundadas razões que justifiquem a medida excepcional de flagrante delito. 
4.4. A ausência de justa causa para a busca e a falta de consentimento válido para o ingresso em domicílio maculam as provas obtidas, tornando-as imprestáveis para fundamentar a condenação, nos termos do artigo 157, § 1º, do Código de Processo Penal.”

Destacou a Corte local que (Doc. 2, fls. 37-39):

“I. Contextualização 
Narra a inceptiva (mov. 61):
‘[…] 01 - No dia 09 de outubro de 2023, por volta das 22h35min, na Rua MA-16, quadra 01, lote 17, Residencial Recanto das Emas, Goiânia-GO, o denunciado Thiago Teles de Freitas portava 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, calibre 9 mm, marca Taurus, modelo G2C, numeração ABK001966, de uso restrito, com 1 (um) carregador e 11 (onze) munições de mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar; e ainda, agindo de forma livre e consciente, desacatou funcionário público no exercício da função e se oposto à execução de ato legal, mediante ameaça as agentes Patrícia Vieira da Silva (guarda civil), Roberta Barros de Almeida (AMA) e Shirley de Souza Corrêa (agente AMA), no momento em que tentavam proceder a sua abordagem, conforme RAI n.32327255 (mov.35, arq. 02, pág.173 do PDF) e Auto de Exibição e Apreensão (mov. 03, arq. 01, pág. 46 do PDF). 02 - Emana dos autos, que no dia, local e horário mencionados, a equipe da Agência Municipal do Meio Ambiente, formada pelas agentes Roberta e Shirley, fazia patrulhamento de rotina, quando receberam uma denúncia, via disque 161, de perturbação ao sossego por uso de som alto, motivo pelo qual requereu a equipe da guarda municipal, consistente nos agentes Hermogenes e Patrícia, para auxiliar a missão. 02- Ao chegarem no local, os agentes constataram que o som automotivo do carro VW GOL, cor branco, placa APJ3C05, estava acima do patamar permitido, razão pela qual foi solicitado ao proprietário do automóvel, identificado como Thiago Teles de Freitas, ora denunciado, que baixasse o volume do som, pois o horário não permitia e a vizinhança estava incomodada. 03 - Na sequência, o denunciado, de forma agressiva e intimidadora, enunciou que não abaixaria o som, não forneceria a documentação do estabelecimento de sua propriedade, local de ocorrência dos fatos. 04- Após, começou a desacatar as agentes, falando que "não tinha obrigação de mostrar documentos para umas guardinhas", tendo partido de forma ameaçadora para cima das equipes, porquanto, aparentava portar uma arma de fogo em sua cintura, devido ao volume do local, o que forçou as agentes a deixarem o local e buscarem reforços. 05 - A seguir, com chegada de outra equipe da GCM, foi realizada a abordagem padrão e a tentativa da abordagem padrão. Contudo, Thiago não cooperou com os comandos dos agentes e fez menção de uso da pistola municiada, calibre 9 mm, marca Taurus, modelo G2C, numeração ABK001966 que estava ostensiva em sua cintura, já que havia retirado a camisa. 06 - Depois de ser contido, o denunciado afirmou ser CAC (colecionador, atirador desportivo e caçador) apresentou a documentação da arma de fogo, acima especificada. 07- Ato contínuo, as equipes adentraram o estabelecimento, que também funcionava como moradia, cuja a entrada foi franqueada pelo denunciado e encontraram dentro de um quarto 1 (uma) espingarda da marca CBC, modelo Pump Military 3.0, calibre 12, numeração KUG4495471, e diversas munições, os quais Thiago devidamente comprovou a legalidade da posse. 08 - Nessas circunstâncias, o denunciado foi preso e conduzido à Delegacia, oportunidade em que foi lavrado o flagrante e providenciadas as formalidades legais. 07 - Assim agindo, encontra-se o denunciado, Thiago Teles de Freitas, incurso nas penas do artigo 16, da Lei n. 10.826/2003, artigo 329 e artigo 331 do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, pelo que requer o Ministério Público seja ele citado, para se ver processado e julgado, sob pena de revelia, e ao final condenado, bem como sejam notificadas as pessoas abaixo arroladas, para virem depor em juízo, sob as cominações legais.’
Os fundamentos lançados, na sentença absolutória (mov. 219):
‘[...]
É o relato do essencial. DECIDO.
Pesa sobre o réu a suposta prática do crime tipificado no artigo 16 da Lei nº 10.826/03 e artigos 329 e 331 do Código Penal, todos na forma do artigo 69, do Código Penal. 
Enfrento inicialmente a preliminar de ilicitude da prova e desde logo adianto que a busca pessoal e domiciliar encetada pela guarda civil metropolitana que culminou com a prisão do réu, infringiu o teor do artigo 240, §2º, e art. 244, ambos do Código de Processo Penal, uma vez que essas medidas só poderão ser realizadas sem mandado judicial em casos de prisão em flagrante ou quando existirem fundadas suspeitas que indiquem hipótese de flagrante delito. 
Nota-se que não houve a indicação, no momento da abordagem, de dados concretos sobre a existência de justa causa apta a autorizar a busca pessoal e domiciliar, com a demonstração de fundadas suspeitas já que não é razoável considerar que meros parâmetros subjetivos, embasados em presunções ou suposições, desacompanhadas de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, enquadrem-se na excepcionalidade da medida. 
Em juízo, a guarda civil Patricia narrou que estavam acompanhando fiscais da AMMA, que receberam denúncia de som automotivo. Deslocaram-se até a residência do denunciante para realização das medições e constataram que os decibéis estavam acima do permitido. Este ainda teria alertado que ouviu disparos de arma de fogo no local. Ato contínuo foram até a casa do denunciado onde estava o carro, na calçada. Havia 10 pessoas ali, ingerindo bebida alcoólica. Na intenção de identificarem o proprietário e realizarem o procedimento, as fiscais da AMMA desembarcaram. Todavia, THIAGO partiu para cima destas de forma agressiva.
Durante a abordagem, o acusado não quis se identificar e impediu as diligências. Não foi possível dialogar com ele. Além disso, este teria falado que "não tinha obrigação de dar documentos para essas guardinhas". Dai, considerando as denúncias, optaram por recuar e solicitar apoio. Na segunda abordagem, embora auxiliados por outras. viaturas, THIAGO não acatou o comando de "mãos para o alto. Considerando que este portava arma de fogo na cintura, os agentes da ROMU o desarmaram.
Os demais presentes também foram abordados e conduzidos à delegacia. O veículo, que estava em nome de terceiro, não estava mais no local. Nas proximidades encontraram cápsulas deflagradas no chão. Foram alertados pela mulher que ali estava que havia mais armas dentro do galpão. No mais, alegou que THIAGO foi algemado para fins de contenção, já que estava alterado. Desconhece o motivo dos outros conduzidos não terem sido ouvidos em delegacia. Embora demonstrados os documentos referentes às armas, optaram por apresentá-lo ao delegado. Não se recordou se THIAGO estava sem camisa na primeira abordagem, mas confirmou que na segunda ele estava.
A fiscal da AMMA relatou os fatos do mesmo modo. Acrescentou que, na intenção de descobrir quem era o proprietário do local, acessaram cadastros imobiliários e chegaram no nome do réu. Repassadas as informações à GCM, estes indicaram que THIAGO tinha possível ligação a delito de homicídio. Após 40 minutos de espera, realizaram a segunda abordagem com o apoio. O carro não estava mais no local. Soube através dos guardas que THIAGO estava armado, mas não viu o artefato. Não se recordou se o acusado usava camisa na primeira abordagem e se este a chamou de "guardinha".
Já a testemunha de defesa Luan narrou que o carro de som estava na porta do local, quando fiscais da AMMA, acompanhados de uma viatura da GCM chegaram, conversaram com THIAGO e saíram. Com a reclamação do barulho, o dono do veículo foi embora. Não tem ciência do teor do diálogo. As fiscais não desceram do veículo. Aproximadamente 40 minutos depois, viaturas da ROMU chegaram, ordenando que todos colocassem as mãos na parede. Viu THIAGO, que estava algemado, sendo agredido pelos agentes da ROMU, com pontapés e chutes, mas não sabe o motivo da violência. Os guardas ingressaram na residência para procurar objetos e apreenderam munições, documentos e armas que estavam no cofre. Não recorda se o acusado estava com camisa e não o viu armado.
As alegações da testemunha Rafael foram no mesmo sentido. Ainda afirmou que, na primeira abordagem, o acusado não estava armado. Ademais, os guardas pegaram o DVR das câmeras de monitoramento e que THIAGO permaneceu algemado, dentro do camburão.
A testemunha Lucas mencionou que estava fechando seu estabelecimento, em frente ao local, quando avistou um veiculo da AMMA e uma viatura da GCM. Nesse momento, observou os agentes dialogando com o réu e depois se retirando. O dono do veículo também deixou o local. Não tem ciência se a conversa foi amigável ou não. Tempo depois, viaturas da GCM e ROMU estavam no local com indivíduos algemados. Presenciou THIAGO, algemado, sendo agredido pelos guardas até entrar na viatura. Considerando que este estava sem camisa, acredita que não portava arma de fogo. Por fim, após a busca domiciliar, colocaram a arma encontrada em cima da viatura.
O acusado esclareceu que estava reunido com outras 10 pessoas em sua residência e, de fato, havia um carro de som no local. Fiscais da AMMA chegaram ali, abaixaram o vidro e, gritando, questionaram quem era o dono do veículo, que não quis se manifestar. Por essa razão, indagaram quem era o dono do estabelecimento, momento em que se levantou e foi até a fiscal, que lhe pediu documentação. Informou que não estava com o documento e perguntou o motivo da solicitação, o que não foi dito. A fiscal indicou que voltaria com reforços e deixou o local. Por essa razão, o dono do carro foi embora e os demais começaram a organização para entrarem no galpão, situação em que os agentes da ROMU chegaram e começaram a abordar e agredir todo mundo. Três agentes foram em sua direção. Foi algemado, agredido e colocado na viatura, onde permaneceu. Alegou ainda que, naquela ocasião, teria ingerido aproximadamente 4 (quatro) latas de cerveja e negou que chamou as agentes de "guardinhas".
Em relação à arma, afirma que estava dentro do galpão. Não portou a pistola na frente dos agentes ou efetuou disparos naquele dia. Confirma ser CAC deste 2018, apto a ter calibre 9 mm desde 2019. todas as armas são cadastradas na Polícia Federal e estão de acordo com os requisitos do exército e da PF. As munições deflagradas, não deflagradas e as armas estavam dentro do galpão. Não viu os agentes adentrando a parte de cima do galpão e/ou quantas pessoas foram algemadas pois estava na viatura. No IML, foi conduzido por 3 agentes onde, inclusive, um deles permaneceu na entrevista com o médico legista e o induziu a negar as agressões. Além dos objetos supramencionados, os guardas levaram o DVR do sistema de monitoramento.
Analisando-se o teor das declarações judiciais, observa-se que as buscas pessoal e domiciliar realizadas não observaram as balizas legais, visto que ausente a justa causa necessária a respaldá-las.
Extrai-se do artigo 244 do Código de Processo Penal: "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar."
Todavia, nota-se uma abordagem imotivada, inexistindo um conjunto de elementos objetivamente aferíveis que façam com que uma atitude corriqueira desencadeie a atuação dos guardas em seu viés preventivo:
(...)
Veja-se que a abordagem inicial ocorreu em razão de denúncia de perturbação de sossego por uso de som alto, para qual as agentes responsáveis solicitaram auxílio à GCM. 
Em razão da suposta agressividade apresentada pelo réu, requisitaram outras viaturas no local, a fim de realizarem o apoio da diligência. 
Não obstante a função constitucional das guardas municipais ser restrita à proteção dos bens, serviços e instalações dos entes municipais, nos termos do artigo 301, do Código de Processo Penal, qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. 
Embora a guarda Patrícia mencione que THIAGO estava armado na segunda tentativa de abordá-lo, tal informação encontra-se isolada nos autos.
A testemunha Shirley sequer presenciou a abordagem e nega ter visto arma de fogo. As demais testemunhas, bem como o acusado, confirmaram que este não portava o artefato naquela ocasião. Para mais além, informaram que o responsável pelo carro de som deixou o local assim que as fiscais da agência se retiraram, o que se pode confirmar nas imagens acostadas no evento nº 207.
Nesse contexto, não haveria que se falar na intervenção da guarda municipal.
Ainda que o comportamento do réu fosse reprovável considerando, principalmente, o possível estado de embriaguez, este cenário não autorizaria a realização das buscas pelos guardas municipais, o que afastaria, inclusive, o delito de resistência.
Ao que parece, THIAGO negou a entrega de seus documentos uma vez que o pedido não foi justificado pelas autoridades. Embora subentendido, as fiscais deveriam esclarecer o motivo da exigência. Portanto, não haveria que se falar nem mesmo na prática da contravenção penal de recusa de entrega documental.
Da mesma forma, não restou comprovado o desacato a funcionário público no exercício da função ou em razão dela.
Ainda que Patricia mencione que o réu proferiu que "não tinha obrigação de dar documentos para essas guardinhas", a testemunha Shirley, em divergência, alegou desconhecer os dizeres. Daí, não ficou constatado que, de fato, o réu insultou e/ou ofendeu as fiscais e/ou guardas naquele primeiro momento.
Diante deste cenário, não restou demonstrada qualquer prática perpetrada pelo réu que confirmasse um possível flagrante delito e, por consequência, autorizasse a realização das buscas, existindo incertezas sobre o fundado motivo destas.
Depreende-se da conjuntura fática que havia a possibilidade de o processo se encontrar melhor instruído com outros testemunhos como, por exemplo, do guarda civil Hermogenes, que presenciou o ocorrido, dos demais guardas que realizaram as buscas e até mesmo do motorista do veículo da AMMA que, embora não tenha desembarcado do carro, presenciou os fatos ou, no mínimo, ouviu informações sobre ele.
Assim, os agentes extirparam a chance da produção de provas fundamentais para a elucidação da controvérsia, postura que viola o artigo 6º, III, do Código de Processo Penal (CPP), o qual impõe à autoridade a obrigação de “colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias.” 
Desse modo, as buscas realizadas se encontram maculadas diante da ilegalidade, consubstanciada na inexistência de fundadas razões a respaldar a realização. Assim, as provas obtidas estão contaminadas pelos infortúnios decorrentes da atuação ilegal dos guardas. 
Ademais, não há comprovação de houve autorização, livre e sem vícios de consentimento, para ingresso domiciliar. Inexiste documentação escrita realizada para esse fim:
(...)
Registre-se que as testemunhas da defesa e o acusado ratificaram que os agentes ingressaram no galpão e, além de realizarem a apreensão das armas devidamente registradas, retiraram o DVR (gravador de vídeo digital) das câmeras de monitoramento.
Com efeito, conclui-se que não se faz presente a necessária justa causa apta à consecução das medidas cautelares.
Ressalta-se que a ausência de justificativas e de elementos seguros a autorizar a busca pessoal pode esvaziar o próprio direito à privacidade e à intimidade.
É bom lembrar que a descoberta a posteriori de uma situação de flagrante decorreu de busca pessoal ilegal.
Necessária, portanto, a medida vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expedition), baseadas em suspeição genérica sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com posse de arma proibida ou objetos que constituam corpo de delito de infração penal.
Registre-se que o ônus de produzir as provas que expliquem a dinâmica dos fatos narrados na denúncia é da acusação, e não do réu. 
Nesse contexto, RECONHEÇO a nulidade da busca pessoal e domiciliar feitas e DECLARO nulas as provas obtidas, além de todas delas derivadas, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal, na medida que não há se fazem presentes as exceções da descoberta inevitável e fonte independente. Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e ABSOLVO THIAGO TELES DE FREITAS (filho de Silda Maria de Freitas, nascido aos 01/02/1983) com fundamento no artigo 386, incisos II e V, do Código de Processo Penal. [...]’
Extrai-se dos fundamentos lançados pelo magistrado insular que a abordagem perpetrada pelos guardas municipais decorreu de busca pessoal ilegal, bem como domiciliar, por ausência de fundadas razões.
Pois bem. 
Sobre a ilegalidade da atuação da GCM, tem-se incontrovertível a ilicitude na obtenção dos dados de investigação que motivaram a proposição desta ação processual penal. 
Com efeito. 
O Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já reconheceram que a Guarda Municipal, no exercício de sua função preventiva e colaborativa, pode abordar e prender em flagrante quando presentes os requisitos do artigo 301, do Código de Processo Penal, segundo o qual qualquer do povo pode prender em flagrante delito, e a autoridade policial (em sentido amplo) tem o dever de fazê-lo. 
Não obstante, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 608588, com repercussão geral reconhecida (Tema 656), o STF declarou constitucional o exercício, pelas Guardas Civis, do policiamento ostensivo e comunitário, bem como a adoção de medidas voltadas à repressão de condutas lesivas a pessoas, bens e serviços, incluindo a prisão em flagrante, desde que observadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública. 
Por oportuno, a tese fixada:
(...)
A Lei 13.675/2018 que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública - SUSP, incluiu expressamente as Guardas Municipais como integrantes operacionais do sistema (art. 9º, VII). Assim, atuam de forma integrada e sistêmica, legitimadas a praticar atos necessários para prevenção e repressão imediata de ilícitos, como a abordagem e revista, quando houver fundada suspeita. 
Tudo o que desbordar desses limites, configura excesso ou abuso de poder, inclusive, aptos a esculpirem, pelo menos, em tese, hipóteses como usurpação de função pública, abuso de autoridade etc. 
Entretanto, apesar da autorização legal, cabível para qualquer do povo, inclusive, intenta saber que a atribuição de investigação é atribuída constitucionalmente à polícia judiciária, não cabendo à guarda civil metropolitana praticar atos próprios da polícia civil. Do mesmo modo que a polícia militar possui atribuição ostensiva e não pode praticar atos próprios de investigação, a guarda civil também não pode praticá-los. 
Com efeito. 
O perlustrar do alfarrábio, consente sondar que não ficou demonstrado de modo suficiente, para além da dúvida razoável, que os elementos relativos à prática de infração penal concernente a busca pessoal e domiciliar do apelado, se haja obtido de modo lícito, tendo em vista que foram coletados em perímetro de atuação destoante pela GCM, em evidente desvio de finalidade, desaproximando-se, por conseguinte, do indispensável à sua validez. 
Na hipótese, os GCMs não poderiam ter efetuado a busca domiciliar na residência do apelado, por não terem atribuição para tanto. A GCM não pode investigar qualquer tipo de conduta que configure crime, de modo que atuou, na espécie, usurpando função específica da polícia judiciária, a macular toda a ocorrência, diante de sua atuação arbitrária e inoportuna. 
Pois bem. 
Antes, alguma necessária ponderação. 
A teoria da norma jurídica evidencia a imprescindibilidade de se desassociar vigência, validez e eficácia (Ferrajoli), o que arpeja a redimensão da atividade hermenêutica judicial, eis que todas as categorias devem ser contemporâneas, no entanto, cada uma dispõe de atributos e repercussões peculiares. 
A filtragem exegético-constitucional instila o magistrado a vincular-se somente às normas que apropriam harmonia com o império principiológico constitucional, eis ser a exclusiva nascente ética e normativa de sua intervenção social, como pontilhavam, dentre outros, Jonh Locke, Thomas Hobbes e Jean Jacques Rousseau. 
A leitura do que consta na resolução implementada por intermédio da ADPF 995 (n. 0123560-21.2022.1.00.0000), de relatoria do eminente Min. Alexandre de Moraes, enuncia interpretação conforme a Constituição Federal (verfassungkonforme Auslegung – doutrina